Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ACADEMIA DE GINÁSTICA). RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes. Superada a questão da rescisão contratual (redução de cláusula penal à razão de 10% e devolução dos valores pagos após o pedido de cancelamento), o cerne da controvérsia cinge-se em relação à base de cálculo.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “ao aderir ao plano anual o autor foi contemplado com a cobrança de mensalidades reduzidas em relação aos que
optassem pela contratação mensal, de maneira que há de arcar com a taxa de manutenção proporcional ao tempo ajustado”; (ii) “os recorridos obtiveram um desconto de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e possuíam ciência de que o desconto apenas seria efetivado com a anuência dos termos contratuais, o que de fato ocorreu”.
IV. No presente caso, as provas evidenciam que: (i) a rescisão teria ocorrido a pedido do consumidor, razão pela qual a retenção de parte do valor pago é devida, na medida em que não existiu falha na prestação do serviço; (ii) de acordo com os cálculos apresentados pela própria academia/recorrente (correspondência eletrônica – ID. 21015350, pág. 2), a mensalidade estipulada para cada autor seria no importe de R$ 169,90 x 18 vezes, com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato (R$ 3.058,20 = R$ 305,82) em razão do pedido de resilição; (iii) no entanto, como bem consignado em sentença, “as partes acordaram um desconto na mensalidade, a qual, ao final, ficou no valor de R$ 169,90 para cada autor, pagos em 13 parcelas de R$339,80, debitadas no cartão de crédito do autor Wyslan” (ausente impugnação específica); (iv) os requerentes teriam efetuado o pagamento de R$ 4.077,60 (R$ 339,80 x 12), sendo utilizado somente o primeiro mês.
V. Nesse quadro, irretocável a sentença que fixou a penalidade de 10% (dez por cento), sobre o valor pago (R$ 3.737,80, já descontado o mês utilizado), notadamente porque a referida multa tem por escopo indenizar o fornecedor pelos eventuais prejuízos suportados. No ponto, à míngua de efetiva comprovação, insubsistente a tese de que a quantia de R$ 169,90, corresponderia à razão de 50% de desconto da mensalidade para cada parte. Ao revés, infere-se que o desconto aplicado teria sido em relação à redução de 18 parcelas para 13, cuja quantia de R$ 339,80 (referente a mensalidade de cada requerente) seria debitada em cartão de crédito. E frise-se que a requerida não colacionou o contrato escrito de prestação de serviços para subsidiar a tese recursal.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).